Tribunal: TJES
Processo: 5011429-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011429-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: OXFORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE
EXECUÇÃO
.
SISTEMAS INFORMATIZADOS (INFOJUD, RENAJUD)
.
DESNECESSIDADE DE
PRÉVIO
ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS
EXISTENTES
.

Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –
A
teor da jurisprudência do C. STJ e também deste
E.
Tribunal, entend
eu-se que
não mais se sustentam os
óbices
impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do
agravante/
requerente,
seja de
buscar em suas bases de dados o atual endereço da parte
e mesmo bens para arresto,

o que se dá em privilégio da
efetividade e
d
a celeridade processual.

I
I
–
Recurso
conhecido e
provido
para determinar a realização, pelo magistrado
a quo
, de consulta perante o
s
sistema
s informatizados (
INFOJUD,
etc.
),
a garantir a efetividade do feito
de origem
, sob pena de ver inviabilizado o resultado útil do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011429-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
OXFORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JU
ÍZA
: DR
A
.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto
pelo
Município de Vitória
irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud no bojo
da execução fiscal n. 5014632-06.2022.8.08.0024.

I
rresignado com o posicionamento supra,
o
recorrente
sustenta que a busca de bens do devedor pelo sistema Infojud independe de esgotamento de outras vias de pesquisa administrativa,
a despeito de ter efetivado
as mais comuns
e, ainda, sobre a importância do princípio da cooperação para localização de bens dos executados.

Em decisão inaugural
restou
antecipada a tutela recursal, de modo a determinar a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo
, a despeito do esgotamento de outras vias extrajudiciais.

S
em contrarrazões.

Pois bem.
Acerca do tema em debate
,
sob pálio interpretativo do STJ,
entendo pela
a desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha do
s
instrumento
s
informatizado
s
à sua disposição.

Veja-se que o §1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto
a possibilidade de
atuação positiva do Juízo
na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação,
tal qual
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

“
Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”.

D
estaco
que
a Corte Superior assentou,
inclusive sob a sistemática dos
recursos repetitivos
,
que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.”
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Nesta toada, a Corte Superior vem sedimentando seu entendimento no sentido de estender também a
o
INFOJUD a exegese que torna prescindível
a
comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização sistemas eletrônicos postos a disposição do Poder Judiciário.
Vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Recurso especial provido.

(
STJ,
REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

Esse é, também, o entendimento de nossa Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO 1. O sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 2. O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Agravo de Instrumento
5002172-25.2023.8.08.0000, Relator Des. Raphael Americano Câmara,
2ª Câmara Cível, 21/Sep/2023)

Portanto, como dito, não me aprece haver razão aparente a que, em casos como o dos autos, imponha o Magistrado condições ou esgotamento das vias extrajudiciais para efeito de viabilizar a consulta aos sistemas informatizados e buscar em suas bases de dados o atual endereço da parte
e mesmo bens para arresto.

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
confirmar a
determina
ção

d
a realização, pelo
magistrado
a quo
, de consulta perante o
s
sistema
s

informatizados (
INFOJUD,
etc.
)
com o fito de garantir a efetividade do feito
de origem
, sob pena de ver inviabilizado o resultado útil do processo.

É como voto.

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para
confirmar a
determina
ção

d
a realização, pelo
magistrado
a quo
, de consulta perante o
s
sistema
s

informatizados (
INFOJUD,
etc.
)
com o fito de garantir a efetividade do feito
de origem
, sob pena de ver inviabilizado o resultado útil do processo.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.